Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-52.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012581-52.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIK RENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.811-00 (APELANTE), WESBER ROBY DE SANT ANA SILVA - CPF: 047.182.351-11 (APELANTE), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 031.329.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WESBER ROBY DE SANT ANA SILVA - CPF: 047.182.351-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas.
Sentença condenatória.
Irresignação defensiva. Absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas.
Depoimentos de policiais. Coerência e harmonia. Inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
.
Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, da Lei n° 11
.
343/2006
, impondo-lhe a pena de
6 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 650 dias-multa
.

2.
A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo a absolvição do réu
.

II.
Qu
estão
em discussão

3.
A
quest
ão
em discussão

consiste em saber se o conjunto probatório, constituído essencialmente pelos depoimentos dos agentes policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a despeito de alegadas contradições, afastando-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, corroborados pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
.

5.
Os relatos dos agentes públicos são harmônicos quanto aos pontos centrais da dinâmica fática, descrevendo a abordagem do réu com entorpecentes na cintura, a confissão informal, a indicação de mais drogas na residência e a apreensão de expressiva quantidade de material ilícito (maconha e cocaína) no imóvel, inclusive com a tentativa de ocultação por corréu
.

6.
Conforme o Enunciado Orientativo n
°
8 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
, os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos
.

7
.
Pequenas divergências nos relatos testemunhais, decorrentes do lapso temporal entre o fato e a audiência, não retiram a credibilidade da prova, desde que preservada a coerência sobre a essência da conduta delitiva
.

8
.
Para a configuração do crime de tráfico de drogas, tipo misto alternativo, não se exige a flagrância do ato de comércio, bastando que a conduta se amolde a um dos verbos nucleares do tipo, como
“
trazer consigo
”
,
“
guardar
”
ou
“
ter em depósito
”
(Enunciado Orientativo n. 7 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
)
.

9
.
Compete à defesa o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória (art
igo
156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), não sendo suficiente a mera negativa de autoria desprovida de lastro probatório
.

10
.
O princípio
in dubio pro reo
é inaplicável quando o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à autoria e materialidade, não havendo dúvida razoável a favorecer o acusado
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
Os depoimentos dos policiais são meios idôneos de prova para sustentar a condenação, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos. 2. Pequenas imprecisões nos relatos testemunhais, justificáveis pelo decurso do tempo, não infirmam a validade da prova oral quando a dinâmica central dos fatos é narrada de forma coerente
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art
.
156; Lei n° 11
.
343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma;
j. em
: 13 de novembro de 2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1001575-82.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 7 de novembro de 2025
; TJMT,
Enunciado Orientativo

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, n° 7 e 8
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Kaik
Renner Souza da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
13ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que o condenou à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 650 dias-multa
, pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, da Lei n° 11
.
343/2006(Id. 313505968).

Em síntese, o
apelante

sustenta a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição
(Id.
313505990)
.

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo
, pleiteando o desprovimento do recurso
(Id.
313505992
).

O douto
P
rocurador de Justiça

Élio Américo
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha fracionada] - Manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do re
curso
” (Id.
324127892
).

Os autos estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço d
o recurso de
apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 18h40min, em via pública, os denunciados
Wesber

Roby
de Sant’Ana Silva e
Kaik
Renner Souza da Silva
, traziam consigo, guardavam e vendiam entorpecentes.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Segundo consta no caderno investigativo, na data e horário mencionados, a equipe do GAP 01, estava em rondas pelo bairro supracitado, quando avistaram o denunciado
Kaik
em frente a uma residência, em atitude reputada suspeita, pois estava com um volume na cintura.

Ato contínuo, ao procederem a abordagem e realizarem a revista pessoal, foi encontrado na cintura do denunciado
Kaik
um invólucro contendo 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha, 10 (dez) trouxinhas de substância análoga a cocaína, e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Durante a abordagem policial o denunciado
Kaik
confessou que estava comercializando drogas; questionado se havia mais drogas com ele,
o mesmo
informou que tinha mais entorpecentes em sua residência, dentro de uma geladeira.

Dessa forma, os agentes se deslocaram até a residência de
Kaik
, e após autorização verbal, realizaram a busca domiciliar; nesse momento os policiais avistaram o denunciado
Wesber
tentando esconder um pote de plástico, em cima do armário da cozinha.

Ao verificarem o que havia no pote, a equipe policial localizou 83 (oitenta e três) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, e 29 (vinte e nove) trouxinhas de substância análoga à cocaína; enquanto que dentro da geladeira, foram encontradas 17 (dezessete) porções médias de substância análoga a maconha, 08 (oito) porções pequenas de substância análoga a maconha; foi apreendido ainda, 01 (um) frasco de
Removex
, contendo liquido que aparentava ser éter, e a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), que estava na posse do denunciado
Wesber
.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.85875-01, acostado aos autos (id. 93626921), concluiu que as 122 (cento e vinte duas) porções apreendidas , de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e pedras, pesando 64,09 g (sessenta e quatro gramas e nove centigramas) apresentaram resultado positivo para COCAÍNA; enquanto que as 43 (quarenta e três) porções de material vegetal seco, com massa de 610,34 g (seiscentos e dez gramas e trinta e quatro centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Referido laudo também concluiu que 01 (uma) porção de material líquido incolor, de aproximadamente 100 ml (cem mililitros), acondicionada em frasco plástico transparente, apresentou resultado positivo para ÉTER ALCOOLIZADO, substância que possui venda controlada pela Polícia Federal – LISTA II – Solventes, capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos

a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro., de acordo com a Lei Nº. 10.357, de 27/12/2001. Decreto Nº. 4262 de 10/06/2002.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado
Kaik
, descortinou-se que ele é reincidente específico, pois possui condenação penal transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme executivo de pena nº 0015439-20.2015.811.0042, perante o juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca; além disso, ele responde a outra ação penal pela prática de crime da mesma espécie, nos autos de nº 1004996-80.2021.8.11.0042, perante o juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, o que evidencia que o denunciado continua se dedicando à atividade da traficância.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a atitude reputada suspeita apresentada pelo denunciado
Kaik
; o encontro de drogas que ele trazia consigo; o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas na residência de
Kaik
(maconha/cocaína/éter alcoolizado), já embaladas e prontas para a venda; a atitude do denunciado
Wesber
, tentando esconder os entorpecentes; bem como, diante dos antecedentes criminais do denunciado
Kaik
na mesma ação delitiva, evidenciam que os denunciados KAIK e WESBER, agindo em coautoria e unidade de
designos
, estavam comercializando drogas, e que as drogas com eles apreendidas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados
” (Id.
313505894
).

A denúncia foi recebida em 10 de julho de 2024 (Id
.
313505925).

Concluída a instrução processual, o juízo de primeiro grau
condenou
o apelante
Kaik
Renner Souza da Silva e o corréu
Wesber

Roby
de Sant’Ana Silva

pelo crime de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
)
, culminando na reprimenda descrita no relatório (Id.
313505968
).

De acordo com a manifestação de Id. 313505989, o réu
We
sber

Roby
de Sant’Ana Silva, por meio de seu causídico, informou o desinteresse em recorrer da sentença.

Irresignada com a respeitável condenação, a defesa do réu
Kaik
Renner Souza da Silva
argumenta que
esta
se baseou exclusivamente nas palavras dos policiais militares; contudo, suas declarações em juízo apresentam divergências significativas, razão pela qual o princípio do
in dubio pro reo
deveria ser aplicado e o apelante absolvido Id.313505990).

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante n° 316.3.2022.8365 (Id. 313504890), pelo Boletim de Ocorrência n° 2022.141841 (Id. 313504892), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 313504895), pelo Laudo Pericial n° 3.14.2022.85875-01 (Id. 313505868),
corroborados pelas declarações das testemunhas tanto na fase inquisitorial (Id. 313504893/313504894) quanto em juízo (Id. 313505939/313505940), que, quando analisados em conjunto, demonstram que o apelante tinha consigo, guardava e vendia entorpecentes, nos moldes narrados na denúncia.

De acordo com os
policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante do réu
e corréu
,
Rafael Benedito de Siqueira
e
J
honni
Araújo Campos Dias
,
ouvidos na
fase inquisitorial,

durante patrulhamento

pelo Bairro
Jardim Liberdade
, nesta
urbe,
a
guarnição visualizou o
acusado

Kaik
em atitude suspeita em
frente
a
uma residência
, ostentando
um volume na região da cintura
.

Realizada a abordagem, procedeu-se à busca pessoal, ocasião em que foram
localizadas
, ocultas em sua cintura,
1
5 porções de substância análoga
à
maconha
,
10 trouxinhas de substância análoga
à

cocaína
e
uma nota de R$ 50,00
. Indagado acerca do material apreendido, o apelante teria confessado que estaria comercializando os entorpecentes, informando, ainda, que em sua residência - especificamente no interior da geladeira - haveria mais drogas.

Diante disso, a guarnição deslocou-se até o imóvel, onde, após a entrada ser franqueada pelo próprio acusado, o corréu
Wesber
foi visualizado tentando ocultar um
pequeno pote de plástico
no armário da cozinha, sendo que, em seu interior, se encontravam
83 pedras de substância análoga à pasta base
e
29 trouxinhas de substância análoga à
cocaína
.

Na sequência,
no
interior da geladeira
, foi localizado um pote grande de vidro contendo
2
porções grande
s
, 17 porções média
s

-
já embaladas
- e
8 porções pequenas
, todas
de substância análoga à maconha

(
I
d. 313504893/313504894
).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
foram novamente ouvidos em juízo e
ratificaram
, em linhas gerais, a narrativa apresentada na fase extrajudicial
,
prestando esclarecimentos
pormenorizados
no que se refere à dinâmica da abordagem, das circunstâncias da apreensão
dos entorpecentes e
da participação
atribuída aos envolvidos
.

Nesse
contexto
,
transcrevo
o enxerto d
os depoimentos colhidos em audiência
,
os quais corroboram a versão fática delineada durante
o inquérito policial
.

O policial militar
Rafael

Benedito de Siqueira
relatou que:

“
Rafael
: [...]
Então, quando a gente conseguiu abordar ele, ele tentou esboçar reação de fuga, mas ele já foi impedido, prevenido, né? Então, devido a isso, a gente conseguiu já dar abordagem a ele, porque ele
estava
na frente da casa dele.

Promotor:
E na revista foi encontrado
entorpecentes
com ele?

Rafael:
Foi; com ele foi encontrado
entorpecentes
e valor, né?

Promotor:
E ele informou a vocês que na casa dele tinha mais droga, assim como consta na denúncia?

Rafael:
Sim, na casa dele tinha mais drogas. Ele informou até uma outra residência que ficava aos fundos, só que essa a gente não localizou; e a casa dele é toda aberta, não tem muro, é toda aberta.

Promotor:
E o outro réu
estava
dentro da casa?

Rafael:
Estava, dentro da casa e ele estava mexendo na prateleira, tentando esconder um era um pote, tipo pote de biscoito pequeno assim. Aí ele tentou... Quando a guarnição pediu para ele afastar, fez a busca pessoal nele. Aí com ele mesmo ali no corpo dele, no bolso, nada foi encontrado. A gente foi onde ele estava ali escondendo o pote, abriu o pote e achou mais entorpecente, né? As pedras de pasta base, elas são pequenas, né? Elas já são cortadas
pra
venda
, cerca de 1g cada pedra. Então tinha já muitas pedras ali já
pro
comércio mesmo. E a droga era variada, foi maconha também, além de pasta base.

Promotor:
Isso dentro da geladeira, onde o
K
aik
informou?

R
afael:
O
K
aik
informou dentro da geladeira tinha a parte mais grossa, dizendo assim, né? É a parte que ainda estava inteira, né? Então não tinha ainda sido recortada para a venda. Então ela
estava
até em volumes maiores.

Promotor:
Maconha?

Rafael:
Isso. Maconha
” (Id. 313505940).

No mesmo sentido, o policial militar
J
honni
Araújo Campos Dias,
igualmente ouvido em juízo, confirmou,
em essência, a narrativa apresentada
, descrevendo, em termos semelhantes, a abordagem policial, a apreensão dos entorpecentes e a atuação dos acusados, conforme se verifica do trecho a seguir
:

“
Jhonni
:
Estávamos
fazendo patrulhamento no bairro quando deparamos com o suspeito, ele estava com volume na cintura, ele ficou meio nervoso no momento que viu a equipe, decidimos fazer a abordagem, fizemos a abordagem e foi encontrado com ele entorpecentes.
D
emos voz de prisão para ele, informamos, perguntamos para ele, ele estava em frente a residência, quem morava na residência, ele falou que morava lá e que tinha mais um pouquinho de droga dentro da residência e que tinha uma pessoa lá dentro. A equipe, adentrou essa residência, viu um rapaz na porta. Quando esse rapaz viu a equipe adentrando, ele correu para dentro

e foi tentando esconder um pote. Esse pote tinha mais entorpecente e o rapaz que estava lá dentro da casa já admitiu que tinha mais lá na geladeira. Aí foi encontrado o restante da do entorpecente dentro da geladeira
” (Id. 313505939).

Face
esse cenário, constata-se que os depoimentos dos policiais militares são
substancialmente convergentes
quanto aos pontos centrais da dinâmica fática, notadamente:
(i)
a visualização do
acusado
Kaik
em atitude suspeita,
ostentando volume na cintura durante patrulhamento de rotina
;
(
ii
)
a realização da abordagem policial e a
localização de entorpecentes em sua posse
, acompanhados de valor em dinheiro;
(
iii
)
a
informação prestada pelo próprio acusado acerca da existência de mais drogas em sua residência
;
(
iv
)
o deslocamento da guarnição até o imóvel, com
ingresso franqueado
;
(v)
a tentativa do corréu
Wesber
de ocultar recipiente contendo entorpecentes no interior da residência; e
(vi)
a posterior
localização de drogas no interior da geladeira
, em consonância com a indicação prévia do apelante
.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, harmonizam-se integralmente com o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 313504895) que indica a apreensão dos entorpecentes, bem como com o
Laudo Pericial
n° 3.14.2022.85875-01 (Id. 313505868) que atestou a natureza ilícita das substâncias arrecadadas, evidenciando a materialidade delitiva.

À vista desse contexto, eventuais
variações pontuais na forma
como os policiais militares narraram a abordagem do apelante

não
são suficientes para
infirmar a credibilidade
de seus testemunhos
, sobretudo porque não
incidem
sobre aspectos essenciais
da dinâmica dos fatos
,
mostrando
-se
incapazes de amparar a alegação
defensiva de contradição relevante
.

Ademais, cumpre salientar que o fato delituoso remonta ao
dia 26 de maio de 2022, ao passo que a audiência de instrução somente foi realizada em 2 de outubro de 2024 (Id. 313505941), sendo natural que, após lapso temporal considerável, ocorram pequenas imprecisões na forma de rememorar os acontecimentos, não comprometendo a coerência global dos relatos nem a sua força probatória.

É imperativo ressaltar que,
para a configuração do delito do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, dada a pluralidade de núcleos típicos do crime; todavia, há elementos seguros extraídos dos autos, que evidenciam a posse, a guarda e o depósito da substância de uso proscrito, demonstrando correta a tipificação do narcotráfico, tal como reza o
Enunciado Orientativo nº 7

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

De mais a mais, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais militares, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie, entendimento que se alinha ao
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Também, necessário pontuar que, além das falas concisas e harmônicas dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os autos não contam com
qualquer
indicativo de que os servidores estaduais sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, tenham atuado para prejudicá-lo.

Dessa forma, sem embargo de a tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
os fatos narrados na denúncia
encontra
m
amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, destarte, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição.

Aliás, a defesa sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

Nesse quadro, a forma como ocorreu a dinâmica dos fatos só reforça a ideia de que as versões apresentadas pela defesa não passam de tentativas
ineficazes
de afastar todo o conjunto fático-probatório que demonstra a responsabilidade do apelante no ilícito, elementos que constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do réu no ilícito em comento, consoante as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências.

Enfim, pelo contido nos autos
,

deve ser mantida a

condenação do apelante
, em consonância com o entendimento deste Tribunal Estadual:

“4. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestou tratar-se de maconha nas cinco porções apreendidas, totalizando 429,77g.

5. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram, com riqueza de detalhes, a abordagem do apelante, a apreensão da droga e as diligências realizadas em sua residência” (
TJMT, Apelação Criminal nº 1001575-82.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de novembro de 2025
).

Por conseguinte, diante da robustez do conjunto probatório, composto pelas provas documentais e pelos depoimentos consistentes e coerentes dos policiais militares, inexiste dúvida razoável que beneficie o réu e, consequentemente, não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sendo assim, estando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, reputo idôneos os elementos coligidos na
persecutio
criminis
para sustentar a condenação de
Kaik
Renner Souza da Silva
, razão pela qual afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento

ao apelo
, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026